Tribunal: TJMT
Processo: 1014073-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014073-45.2021.8.11.0000 – Querência
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cleide Maia Gouvea, Kélia Firmino Maia e Viviane Firmino Maia em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de abertura de inventário n. 1000996-20.2021.8.11.0080 indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, facultando o seu parcelamento.
Aduzem as agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder o efeito ativo pleiteado, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 09 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator